Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA EXPRESSAMENTE DA CDA. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO REPETITIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto na Súmula n. 393/STJ, a exceção de pré-executividade, em execução fiscal, somente é admitida em relação às matérias não cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 1.2. Em complemento ao aludido enunciado, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade, em execução fiscal, promovida contra sócio que figure como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA (Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.110.925/SP - Tema n. 108).
2. Conquanto a ilegitimidade passiva possa ser arguida em exceção de pré-executividade, a presunção de validade conferida à CDA impõe ao respectivo sócio, nela incluído, o ônus de provar que não praticou as condutas descritas no art. 135 do CTN, o que demanda dilação probatória, somente passível de ser realizada pela via dos embargos à execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.